Tribunal: STF
Processo: HC 52772
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-01
Data de publicação: 1974-10-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. INTERPELAÇÃO DE JUIZ PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PARA OS FINS PREVISTOS NO ART. 144 DO C.P.- PROCESSAMENTO. II.
COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,NOS TERMOS DO
ART. 119, I, H, DA CONSTITUIÇÃO.III.
SE O PACIENTE NÃO SOFRE NEM SE ACHA AMEACADO DE SOFRER COAÇÃO EM SUA
LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO, DESCABE O HABEAS CORPUS COMO MEIO DE REPARAR
A INVOCADA ILEGALIDADE. (CONSTITUIÇÃO CITADA, ART. 153, PAR. 20). IV
WRIT CONHECIDO, ORIGINARIAMENTE, MAS DENEGADO.